Tribunal: TJES
Processo: 0000049-07.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-07.2024.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000049-07.2024.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA CRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de munições (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 09 anos de reclusão e 10 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena ao mínimo legal e dispensa de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas; (ii) estabelecer se a condenação pode se fundamentar nos depoimentos de policiais militares colhidos em juízo; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser reduzida ao mínimo legal ou mantida nos patamares fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos se comprova por autos de apreensão, laudos periciais químicos e balísticos, que atestam a apreensão de cocaína, crack, maconha e munições calibre .38 e .380.

A autoria resulta dos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo sob contraditório, considerados idôneos e coerentes com as provas materiais, além da tentativa do réu de se desfazer das sacolas com drogas e munições.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais colhidos em juízo como prova suficiente para a condenação, quando corroborados por outros elementos de convicção (AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL).

A dosimetria da pena está devidamente fundamentada: para o tráfico, a elevação da pena-base considerou a quantidade e variedade das drogas apreendidas, a reincidência específica e a maior reprovabilidade da conduta (art. 42 da Lei nº 11.343/2006); para a posse de munições, a pena-base superior ao mínimo se justificou pelo contexto de tráfico e pela significativa quantidade de munições.

A alegação de fundamentação genérica quanto às consequências do crime não invalida a fixação da pena, pois a análise das circunstâncias judiciais e da natureza e quantidade das drogas já autoriza a exasperação.

O pedido de dispensa das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição financeira do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal pode se fundamentar em depoimentos de policiais militares colhidos em juízo sob contraditório, desde que corroborados por provas materiais.

A natureza e a quantidade das drogas, bem como a reincidência e as circunstâncias do crime, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A análise da dispensa das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.224.480/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 23.09.2025; TJ-ES, Apelação Criminal n. 00000128920238080040, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000049-07.2024.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA CRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA CRUZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 33,
caput
, da Lei n 11.343/06 (Lei de Drogas) e artigo 14,
caput
, da Lei n 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de 09 (nove) anos de reclusão epena de multa em 10 (dez) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do recorrente, em virtude da suposta insuficiência de provas de autoria e materialidade dos crimes imputados, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a redução para o patamar mínimo legal, por entender que a pena-base foi aplicada de forma exacerbada e sem fundamentação concreta, além da dispensa do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Criminal, Márcia Jacobsen, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento, mantendo
in totum
a sentença recorrida.

Narra em síntese a denúncia que no dia a 05 de junho de 2024, o denunciado, com vontade livre e consciente, transportava drogas, para o fim de expô-las a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber: 430 (quatrocentos e trinta) gramas de substância análogo a “cocaína”, 06 (seis) pinos de substância análogo a “cocaína”, 32 (trinta e duas) buchas de substância análogo a “maconha”, 01 (um) papelote de substância análogo a “cocaína” e 88 (oitenta e oito) pedras de substância análogo a “crack”, bem como transportava acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber: 50 (cinquenta) munições CBC calibre .38, 05 (cinco) munições calibre 380, além da quantia de R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis).

Pois bem.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo Auto de Apreensão, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, o Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (n 7329/2024, id 67657939), e o Laudo Pericial Balístico (id 68981441).

Tais documentos atestam a apreensão de 430g de cocaína, 06 pinos de cocaína, 32 buchas de maconha, 01 papelote de cocaína e 88 pedras de crack, além de 50 munições CBC calibre .38 e 05 munições calibre 380.

A autoria é corroborada de forma robusta pela prova testemunhal colhida em Juízo, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares.

O policial militar CB/PMES DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA, ouvido em Juízo, confirmou que o Apelante foi avistado no local alvo de informações do serviço reservado sobre comercialização de grande quantidade de entorpecentes, e que, ao perceber a presença policial, o acusado dispensou duas sacolas brancas em direção a uma plantação de café. Nesses invólucros, foram encontradas parte da cocaína e as 50 munições calibre .38.

O acervo probatório demonstra coerência, pois a ação de dispensar as sacolas indica a tentativa de desfazer-se do material ilícito, reforçando o vínculo do réu com o crime. As demais drogas e munições foram localizadas nas buscas efetuadas na plantação de café próxima ao local.

É sedimentado o entendimento nos Tribunais Superiores que depoimentos de policiais prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório, são meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando coerentes com os demais elementos probatórios e não há demonstração de má-fé ou interesse em prejudicar o réu.

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. A defesa sustentou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação imposta ao agravante contrariou o art. 155 do CPP, por ter sido fundada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem assentou que a condenação teve por fundamento provas produzidas em juízo, destacando o depoimento de policial militar colhido sob contraditório, corroborado por demais elementos constantes dos autos, inclusive laudos periciais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie (AgRg no HC n. 653.303/SP).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;

AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”

A Defesa não logrou êxito em demonstrar a imprestabilidade dessas provas.

Dessa forma, a autoria e a materialidade estão perfeitamente demonstradas pela prova testemunhal e documental, sendo o conjunto probatório conclusivo e apto a manter o édito condenatório.

Não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nem em absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Adiante o Apelante requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando exacerbação sem fundamentação concreta.

O Juízo singular, na primeira fase da dosimetria, reconheceu circunstâncias judiciais desfavoráveis com base no artigo 59 do Código Penal, o que, por si só, autoriza o afastamento do mínimo legal.

Na primeira fase, em relação ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O magistrado considerou desfavoráveis:

-
Culpabilidade
: Elevada, "a despeito da variedade de drogas apreendidas". A apreensão de quatro tipos de substâncias (cocaína, crack e maconha, em diferentes formas e quantidades) demonstra maior audácia e reprovabilidade da conduta.
-
Antecedentes
: Desfavoráveis, em razão de condenação anterior por tráfico (nº 0002095-76.2022.8.13.0395) , evidenciando reincidência específica e a necessidade de maior reprimenda.
-
Consequências do delito
: Importantes, pois "a droga degrada toda sociedade".

Em que pese o vetor referente as consequências do delito ter sido fundamentado de forma genérica e não utilização de elementos concretos existentes nos autos, a quantidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha em grande variedade e quantidade: 430g de cocaína pura e em pinos/papelote, 88 pedras de crack, 32 buchas de maconha) são elementos que, por expressa previsão do art. 42 da Lei n 11.343/06, devem preponderar na fixação da pena-base, justificando o afastamento do mínimo legal.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTO CONCRETO, SUFICIENTE E IDÔNEO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, INCISOS III E IV, DA LEI N. 11.343/2006. INCREMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO. NÚMERO DE AGENTES ENVOLVIDOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes.

3.
Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar, ainda, para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes
.

4.
No caso concreto, diante da natureza deletéria de uma das substâncias entorpecentes, a quantidade apreendida em poder do ora recorrente - 420g de cocaína (e-STJ fl. 3280) - se mostra suficientemente elevada para justificar a exasperação da pena-base a esse título, não merecendo prosperar, portanto, a pretensão de afastamento do incremento à pena-base decorrente da desfavorabilidade da vetorial do art. 42, da Lei n. 11.343/2006
.

5. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou a orientação de que a fração de aumento de pena não pode ser aplicada em patamar acima do mínimo legal com base apenas na quantidade de causas de aumento configuradas - aplicação da Súmula n. 443/STJ, por analogia -, devendo considerar também a gravidade concreta do delito e circunstâncias que evidenciem a maior reprovabilidade da conduta.

6. Na espécie, as instâncias ordinárias, na terceira etapa dosimétrica, diante do reconhecimento das causas especiais de aumento do art. 40, incisos III e IV, da Lei de Drogas, adotaram a fração de 1/2 (metade), apontando como razões de decidir não apenas a quantidade de majorantes, mas a maior reprovabilidade da ação, diante do número de agentes envolvidos na associação para o tráfico e do emprego de arma de fogo, motivação concreta, suficiente e idônea para justificar o rigor punitivo aplicado na origem.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.224.480/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)
” Grifo nosso.

Quanto ao crime previsto no art. 14, “caput”, da Lei 10.826/03, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O magistrado considerou desfavoráveis:

-
Culpabilidade
: Elevada, pois a posse de munição se associa ao tráfico de drogas.
-
Antecedentes
: Desfavoráveis, em virtude da condenação anterior por tráfico de drogas (nº 0002095-76.2022.8.13.0395).
-
Circunstâncias do crime
: Desfavoráveis, pois a posse das munições (50 munições .38 e 05 munições .380) se deu no contexto do tráfico de drogas. A apreensão de munições, especialmente em quantidade significativa e junto ao entorpecente, demonstra maior risco à ordem pública.

Como se vê, a dosimetria da pena, tanto para o tráfico quanto para a posse de munição, encontra-se devidamente fundamentada e proporcional às circunstâncias desfavoráveis reconhecidas. O magistrado utilizou o juízo de discricionariedade vinculado, com base em elementos concretos, notadamente a variedade e quantidade de drogas, a reincidência específica e o contexto de tráfico em que ocorreu a posse das munições. A pena fixada não se revela desproporcional.

Portanto, o pleito de redimensionamento da pena não prospera.

O pedido de dispensa do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação, por ser o Juízo competente para avaliar a real situação econômica do apenado(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00000128920238080040, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal. Data: 12/11/2024).

Diante de todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO INTERPOSTO,
MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares,

Pedi vista dos autos após tomar conhecimento do voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença condenatória que aplicou ao apelante a pena de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo de uso permitido.

Após detida análise, ressalto que compartilho do entendimento manifestado pelo e. Relator em relação à manutenção da condenação.

O ponto de divergência que motiva o presente pedido de vista é relativo à dosimetria da pena, porquanto observei que a negativação de algumas das circunstâncias judiciais não se encontra amparada em fundamentação idônea.

1 - Erros materiais:

O primeiro ponto que me chamou a atenção foi o erro material verificado na sentença recorrida, que fixou a pena de multa, para o crime de tráfico, em apenas 30 (trinta) dias-multa, muito abaixo do mínimo previsto em lei, que é de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há mais possibilidade de retificação do referido erro, pois, neste caso, o “Parquet” se manteve inerte, sendo inviável sua correção em sede de recurso exclusivo da defesa diante da vedação da ‘reformatio in pejus’.

O segundo erro material da sentença recorrida é relativo à previsão do cumulo material quanto às penas de multa.

Neste ponto, a sentença previu expressamente que: “
Em relação as penas de multas, deixa-se de se fazer a unificação, pois há variação do valor de dia-multa em relação a cada um dos crimes
”.

Todavia, infere-se do comando sentencial que tanto a pena de multa relativa à condenação pelo crime de tráfico, quanto a relativa ao crime de porte de arma de fogo possuem a mesma valoração do dia-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Desse modo, não há qualquer óbice à unificação das penas de multa quando do cúmulo material de penas.

2 - Circunstâncias judiciais do crime de tráfico:

A pena-base estabelecida pela condenação do recorrente no crime de tráfico foi de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Para tanto, foram valorados negativamente a
culpabilidade
, os
antecedentes
e as
consequências
do crime.

Em primeiro lugar, ressalto que a negativação em relação às
consequências
do crime é vaga e genérica, pois a degradação da sociedade pelo tráfico é circunstância inerente ao tipo penal.

No mesmo sentido, “
Quando o tráfico de drogas é cometido, os danos à sociedade, como a degradação do ambiente social e urbano, o aumento da criminalidade e os problemas de saúde decorrentes do consumo de entorpecentes, são consequências previstas e consideradas na própria tipificação do crime. Portanto, ao aplicar a pena, esses efeitos deletérios não devem ser novamente valorados de forma negativa para agravar a pena-base, pois isso resultaria em uma dupla punição pelo mesmo fato
” (TJ-SP - Apelação Criminal: 15019536620238260535 Arujá, Relator.: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 07/08/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2024).

A
culpabilidade
, por sua vez, foi negativada considerando-se, unicamente, a variedade de entorpecentes apreendidos.

Nesse ponto, consoante a jurisprudência do STJ, é inviável a cisão da variedade ou da natureza com a quantidade de droga apreendida, pois formam um vetor único.

Nesse sentido, “
A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise
. Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06
" (STJ - AgRg no HC n. 734.699/SC , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK , QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).

Todavia, verifico a possibilidade de realizar reforço de argumentação para manter a negativação desta circunstância, já que a quantidade de droga apreendida é considerável.

Releva destacar que é possível majorar a pena em maior grau, neste ponto, por se tratar de circunstância judicial específica, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais genéricas.

A fundamentação negativa dos maus antecedentes está calcada em elementos concretos extraídos dos autos, devendo, portanto, ser mantida.

Dessa forma, deve ser afastada apenas a negativação das consequências do crime, com redução proporcional da pena-base.

3 - Circunstâncias judiciais do crime de porte de arma de fogo de uso permitido:

A pena-base estabelecida pela condenação do recorrente no crime de porte de arma de fogo de uso permitido foi de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Para tanto, foram valorados negativamente a
culpabilidade
, os
antecedentes
e as
circunstâncias
do crime.

Do mesmo modo como no tópico anterior, a fundamentação negativa dos maus antecedentes está calcada em elementos concretos extraídos dos autos, devendo, portanto, ser mantida.

O mesmo não ocorre em relação à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Em primeiro lugar porque as duas circunstâncias judiciais foram negativadas sob o mesmo fundamento, de que a posse das munições se deu no contexto do crime de tráfico de drogas, o que, em uma primeira análise, permite a conclusão pela existência de ‘bis in idem” entre elas.

Mas, para além disso, o ora recorrente já foi condenado pelo crime de tráfico, sendo que a utilização de tal fato como fundamento da negativação de circunstância judicial significa puni-lo duas vezes.

Dessa forma, afasto a negativação culpabilidade e circunstâncias do crime.

4 - Fração da circunstância atenuante:

Na segunda fase da dosimetria, o recorrente teve reconhecido em seu favor a circunstância atenuante da menoridade, sendo a pena reduzida em 06 (seis) meses pelos dois crimes pelos quais foi condenado.

Referido procedimento não observou a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que, ausente fundamentação em sentido contrário, aplica-se a fração de 1/6 para redução pelas circunstâncias atenuantes.

Nesse sentido, “
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados
” (STJ - AgRg no AREsp: 2441697 PR 2023/0309453-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

5 - Dosimetria:

5.1 - Tráfico:

Diante da manutenção da negativação de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, uma delas específica, com preponderância sobre as genéricas,
estabeleço a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes. Presente a circunstância atenuante da menoridade, devendo a pena ser reduzida em um sexto,
resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, à míngua de causas de diminuição ou aumento.

Mantida, ainda que equivocadamente, consoante detalhado acima, a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa.

5.2 - Porte de arma de fogo de uso permitido:

Diante da manutenção da negativação de apenas uma circunstância judicial valorada negativamente,
estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Ausentes agravantes. Presente a circunstância atenuante da menoridade, devendo a pena ser reduzida em apenas 02 (dois) meses, diante da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, por força do entendimento expresso na
Súmula nº 231 do STJ
.

Dessa forma, estabeleço a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão
.

Mantida, a pena de multa em 10 (dez) dias-multa.

5.3 - Concurso material e disposições finais:

Fica estabelecido o somatório das penas em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Mantido o regime inicialmente fechado, diante da reincidência e da regra geral prevista no art. 33, §§2º e 3º do CP, bem como a prisão preventiva.

6 - Dispositivo:

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do e. Relator para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena do recorrente para 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.